Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO DOS REIS COSTA. Em seu arrazoado (ID 29682207), a d. defesa esclarece que, na data de 03/10/2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça e de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Informa que o d. Juiz da audiência de custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Destaca que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Argumenta que o paciente não detém recursos financeiros para o pagamento da cautela. Afirma que ele exerce as funções de pintor e de ajudante de pedreiro, trabalha de segunda a sexta-feira e aufere renda diária de R$ 70,00 (setenta), sendo tais recursos destinados à sobrevivência de sua família. Diz que o paciente é o único provedor do sustento familiar. Noticia, ainda, que o paciente e sua família moram de aluguel em região de extrema pobreza. Ao fim, a d. defesa pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente o direito à liberdade provisória com dispensa do pagamento da fiança. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Em cognição sumária da questão posta para exame, afigura-se bastante plausível a argumentação deduzida pela d. defesa. Com efeito, os documentos carreados aos presentes autos demonstram que o paciente foi preso em flagrante no meio da tarde do dia 03/10/2021, por, em tese, ter ameaçado e agredido sua namorada. Em sede de audiência de custódia realizada ontem, 05/10/2021, concedeu-se ao paciente o benefício da liberdade provisória, condicionado ao pagamento de fiança, quantificada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas de urgência. Tal como registrado na r. decisão impugnada na espécie, não estão satisfeitos na espécie os requisitos da prisão preventiva, sendo suficientes, por ora, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão e de medidas protetivas de urgência. Confira-se, in verbis: “[...] Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. No tocante às medidas protetivas requeridas pela(s) ofendida(s), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, a fim de evitar o agravamento do quadro ou novas agressões. Frise-se que a decisão pode ser revista a qualquer tempo, sendo que não afeta demasiadamente os direitos e garantias do autor do fato, mas visa preservar a integridade física e psicológica da(s) vítima(s) e familiares. Nessas situações, a Lei Maria da Penha, no art. 19, § 1o, dispõe que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato pelo Juiz, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este último ser prontamente comunicado. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo ser o caso de reduzi-lá ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como forma de vinculá-lo aos autos e garantir eventual ressarcimento à vítima. Diante do exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a BRUNO DOS REIS COSTA (filho(a) de Alexandre da Silva Costa e de Jaqueline Pereira dos Reis, nascido em 16/01/20001)" [...]. (ID 29682961, pp. 71-72). No entanto, até o momento, não consta que foi restituída a liberdade ao paciente, tanto que sua d. defesa impetrou o presente habeas corpus com esta exata finalidade. A propósito, veja-se que uma simples consulta aos autos do processo de origem revela que nem o paciente nem nenhum familiar seu havia arcado com o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), inicialmente fixada pela autoridade policial a título de fiança na data de 03/10/2021 (ID 29682961, p. 12). Por permanecer encarcerado, o paciente foi submetido à audiência de custódia, na qual o valor da fiança foi reduzida para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Nada obstante, mesmo assim, não se sucedeu o pagamento da cautela, razão pela qual é possível concluir que o paciente permanece preso, exclusivamente, por força do não recolhimento da fiança. Dessume-se, com isso, que o paciente muito provavelmente não goza de capacidade econômica suficiente para pagar a cautela arbitrada, tal como dissertado por sua d. defesa e declarado no documento juntado ao ID 29682960. Do contrário, supõe-se que já teria arcado com o valor razoavelmente módico de R$ 1.000,00 (mil reais) para livrar-se do cárcere. Todavia, não foi o que aconteceu. Por esta razão, o paciente permanece sob custódia desde 03/10/2021, isto é, há 3 (três) dias, sem que estejam presentes os requisitos da cautelar extrema. À luz deste contexto fático, a situação em tela traduz hipótese de incidência do art. 350 do Código de Processo Penal, que faculta ao magistrado avaliar a situação econômica do custodiado e dispensar-lhe do pagamento da fiança para a concessão da liberdade provisória. Como se não bastasse, certo é que, nos autos do Habeas Corpus coletivo autuado sob o número 568.693/ES, a egrégia Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou a soltura de todos os cidadãos presos em todo o território nacional os quais tenham sido beneficiados pela liberdade provisória, mas que ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão, exclusivamente, do não pagamento da fiança. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de indícios concretos no sentido de que a manutenção da custódia do paciente materializa constrangimento ilegal suscetível de imediata reversão. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para dispensar o paciente do pagamento da fiança, ficando mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência fixadas na audiência de custódia, a saber: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - proibição de contato e aproximação com a vítima Bruno Vidal de Souza; V - proibição de aproximação da vítima Jarlete Vidal de Negreiros de Souza a menos de 500 (quinhentos) metros de distância; e VI - proibição de contato com a vítima Jarlete Vidal de Negreiros de Souza, por qualquer meio de comunicação Expeça-se alvará de soltura para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Colha-se o respectivo termo de compromisso. Comunique-se com urgência. Informações dispensadas. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator